Tribunal: TJDFT
Processo: 0718352-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. AUSÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO PRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS. DESNECESSIDADE.
1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil (CPC/15), os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Afastado qualquer vício catalogado pelo art. 535 do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
3. Ausentes vícios internos que desnaturem ou ensejem o aclaramento da decisão colegiada, vê-se que os embargos de declaratórios ultrapassam os limites que lhe são próprios, cabendo a irresignação quanto ao enfrentamento das teses lançadas no acórdão ser manejada por meio do recurso próprio.
4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.